Tribunal: TJSP
Processo: 0006456-20.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Alegação de nulidade por ausência de oitiva judicial. Inocorrência. Contraditório e ampla defesa assegurados no procedimento administrativo, com prévia oitiva do sentenciado e assistência por defensor. Desnecessidade de nova oitiva em juízo. Precedentes do STF e STJ. Prova suficiente da infração, lastreada nos relatos dos agentes penitenciários, dotados de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Alegação de nulidade por ausência de oitiva judicial. Inocorrência. Contraditório e ampla defesa assegurados no procedimento administrativo, com prévia oitiva do sentenciado e assistência por defensor. Desnecessidade de nova oitiva em juízo. Precedentes do STF e STJ. Prova suficiente da infração, lastreada nos relatos dos agentes penitenciários, dotados de presunção de legitimidade. Inexistência de elementos capazes de infirmar a versão oficial. Desclassificação para falta média. Impossibilidade. Conduta corretamente reconhecida como de natureza grave. Perda de 1/6 dos dias remidos devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 57 e 127 da LEP, em consonância com as circunstâncias do caso concreto. Interrupção do lapso para benefícios executórios, ressalvada a não interrupção do prazo para livramento condicional (Súmula 441/STJ). Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.